Tribunal: TJES
Processo: 0002054-53.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rogério Toresani contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Petrobras, reformando a sentença de procedência da ação ordinária para julgar improcedente o pedido de nomeação em cargo público. O embargante alega omissão quanto à análise de contratos de terceirização firmados com empresas privadas, que comprovariam a existência de vagas e a preterição de candidato aprovado em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos contratos de terceirização juntados aos autos, supostamente relevantes para caracterizar a preterição ilegal do candidato aprovado fora do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da preterição por contratação de terceirizados, assentando que a existência de contratos com empresas prestadoras de serviço não implica, por si só, preterição arbitrária ou criação de vagas formais, nos termos do Tema 784 do STF.

4. O órgão julgador destacou que as contratações apontadas visavam a atividades específicas e temporárias, distintas das funções previstas no edital do concurso, inexistindo prova cabal de que se tratava de vagas efetivas passíveis de preenchimento por candidatos concursados.

5. A decisão fundamentou-se no conjunto probatório e em precedentes vinculantes do STF, sendo desnecessária a transcrição individualizada de cada contrato, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes ao deslinde da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou ao reexame do mérito da causa, nem se configuram como meio adequado para modificar o entendimento adotado pelo colegiado.

7. A simples referência ao prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, na ausência de vício relevante a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A análise genérica e fundamentada da alegação de preterição por contratação de terceirizados é suficiente para afastar a omissão alegada, sendo desnecessária a reprodução de cláusulas contratuais específicas.

2. A contratação de terceiros para atividades temporárias ou específicas não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, ausente prova inequívoca de criação de vaga efetiva.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão da valoração da prova.

4. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento só é admissível na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784, RE 837.311/PI, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09.12.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED Ap 035140206810, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002054-53.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELANTE: ROGERIO TORESANI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rogério Toresani contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Petrobras, reformando a sentença de procedência da ação ordinária para julgar improcedente o pedido de nomeação em cargo público. O embargante alega omissão quanto à análise de contratos de terceirização firmados com empresas privadas, que comprovariam a existência de vagas e a preterição de candidato aprovado em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos contratos de terceirização juntados aos autos, supostamente relevantes para caracterizar a preterição ilegal do candidato aprovado fora do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da preterição por contratação de terceirizados, assentando que a existência de contratos com empresas prestadoras de serviço não implica, por si só, preterição arbitrária ou criação de vagas formais, nos termos do Tema 784 do STF.

4. O órgão julgador destacou que as contratações apontadas visavam a atividades específicas e temporárias, distintas das funções previstas no edital do concurso, inexistindo prova cabal de que se tratava de vagas efetivas passíveis de preenchimento por candidatos concursados.

5. A decisão fundamentou-se no conjunto probatório e em precedentes vinculantes do STF, sendo desnecessária a transcrição individualizada de cada contrato, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes ao deslinde da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou ao reexame do mérito da causa, nem se configuram como meio adequado para modificar o entendimento adotado pelo colegiado.

7. A simples referência ao prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, na ausência de vício relevante a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A análise genérica e fundamentada da alegação de preterição por contratação de terceirizados é suficiente para afastar a omissão alegada, sendo desnecessária a reprodução de cláusulas contratuais específicas.

2. A contratação de terceiros para atividades temporárias ou específicas não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, ausente prova inequívoca de criação de vaga efetiva.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão da valoração da prova.

4. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento só é admissível na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784, RE 837.311/PI, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09.12.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED Ap 035140206810, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO TORESANI
, em face do v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
PETROBRAS
, reformando a sentença de piso para julgar improcedente o pedido autoral de nomeação em cargo público.

Em suas razões recursais, o Embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o Colegiado deixou de apreciar provas documentais específicas constantes nos autos — nomeadamente os contratos firmados com as empresas
Encopet
,
Telsan Engenharia
e
GMZ Engenharia
— que, segundo sua ótica, comprovariam a identidade de funções entre os terceirizados e o cargo de Engenheiro Civil Júnior, bem como a existência de vagas suficientes para alcançar sua classificação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional ventilada.

Contrarrazões apresentadas pela Petrobras, pugnando pela rejeição do recurso ante a inexistência de vícios e a nítida intenção de rediscussão do mérito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO TORESANI
, em face do v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
PETROBRAS
, reformando a sentença de piso para julgar improcedente o pedido autoral de nomeação em cargo público.

Em suas razões recursais, o Embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o Colegiado deixou de apreciar provas documentais específicas constantes nos autos — nomeadamente os contratos firmados com as empresas
Encopet
,
Telsan Engenharia
e
GMZ Engenharia
— que, segundo sua ótica, comprovariam a identidade de funções entre os terceirizados e o cargo de Engenheiro Civil Júnior, bem como a existência de vagas suficientes para alcançar sua classificação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional ventilada.

Contrarrazões apresentadas pela Petrobras, pugnando pela rejeição do recurso ante a inexistência de vícios e a nítida intenção de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária movida por Rogério Torezani, determinou a sua convocação para contratação, desde que preenchidos os requisitos do edital, em razão de alegada preterição por contratação irregular de terceirizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de terceirizados pela Petrobrás configura preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva, gerando direito subjetivo à nomeação; (ii) determinar se o autor, aprovado fora do número de vagas, demonstrou a existência de vagas e preterição arbitrária pela Administração Pública, conforme o entendimento fixado no Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de terceirizados pela Administração Pública, por si só, não configura automaticamente preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, sendo necessário comprovar que tais contratações visavam ao preenchimento de vagas efetivas.

4. O autor foi aprovado em cadastro de reserva, o que gera mera expectativa de direito, conforme jurisprudência do STF (Tema 784), que estabelece o direito subjetivo à nomeação apenas quando há (i) preterição na ordem de classificação ou (ii) surgimento de novas vagas com preterição arbitrária.

5. Não houve comprovação cabal de que as vagas destinadas aos terceirizados eram efetivas e deveriam ser preenchidas por concursados, tampouco de que houve preterição arbitrária ou imotivada por parte da Petrobrás, conforme exigido pela jurisprudência.

6. A discricionariedade da Administração Pública quanto à convocação dos candidatos aprovados em concursos públicos não pode ser limitada pelo Judiciário, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera contratação de terceirizados para funções temporárias e específicas não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva.

2. Para que o candidato aprovado fora do número de vagas tenha direito subjetivo à nomeação, é necessária a comprovação cabal de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública, conforme estabelecido no Tema 784 do STF.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não detalhar a análise dos contratos de terceirização (Telsan, GMZ, etc.) juntados aos autos.

Razão não lhe assiste.

A leitura atenta do voto condutor revela que a matéria referente à terceirização foi
expressamente enfrentada
por esta Câmara. O Acórdão assentou, com clareza solar, que a mera existência de contratos de terceirização não implica, automaticamente, a criação de vagas formais ou a comprovação de preterição arbitrária, requisitos indispensáveis fixados pelo STF no Tema 784.

Ao contrário do alegado, o julgado consignou que:

"Com efeito, em relação à alegação de que a Petrobrás teria utilizado mão de obra terceirizada para suprir vagas que seriam preenchidas por concursados, cumpre observar que a terceirização de serviços é legal e, no presente caso, foi realizada em conformidade com os requisitos licitatórios, haja vista que a contratação de empresas terceirizadas (...) visava à execução de atividades específicas e temporárias, que não se confundem com as funções previstas no concurso público".

Portanto, o fato de o voto não ter transcrito cláusula a cláusula dos contratos citados pelo Embargante não configura omissão. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, quando os fundamentos utilizados já são suficientes para embasar a decisão.

O que se verifica, na verdade, é que o Embargante
discorda da valoração da prova
realizada por este órgão julgador. Enquanto o Embargante entende que os contratos comprovam identidade de funções e vacância, o Tribunal, interpretando o conjunto probatório à luz da discricionariedade administrativa e da jurisprudência do STF, concluiu que tais contratos referiam-se a atividades específicas e temporárias.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ROGERIO TORESANI

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar